Tribunal: TJDFT
Processo: 0000937-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Não demonstrado o esforço anormal do réu ou a sua especial habilidade para transpor obstáculos, impõe-se a exclusão da qualificadora relativa à escalada.

2. Diante da ausência de provas da qualificadora de rompimento de obstáculo, em atenção ao princípio do in dúbio pro reo, necessário o seu afastamento.

3. Expedida a carta de Guia Provisória relativa ao réu, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder a análise da detração e da progressão de regime.

4 . Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda da necessidade de resguardar a ordem pública, não há falar em revogação da prisão preventiva.

5. Recursos conhecidos e providos em parte.